Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-68.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO BANCO RÉU
- Sentença extra petita – Ocorrência - Decisão que se fundamenta em pedido diverso do postulado na inicial – Sentença anulada para que outra seja proferida.

Recurso provido para anular a sentença.